Tribunal: TJDFT
Processo: 0707283-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707283-97.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CMP VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA - ME APELADO: HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA EIRELI D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, recebo o requerimento de ID 30369980 como pedido de desistência do recurso, homologando-o, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator